Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor, quando as circunstâncias fáticas do caso concreto indicaram que o apelante ingressou repentinamente na via de maior movimento, em horário de tráfego intenso.

2. Na fixação do dano moral, o julgador deve atentar para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições financeiras da vítima e do causador do dano, bem como a reprovabilidade do ato ilícito, de forma a atender a sua dupla função, compensatória e pedagógica.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.